Tribunal: TJDFT
Processo: 0724295-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0724295-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS VINICIUS SOUSA LIMA IMPETRANTE: EVERSON KELLER BITENCOURT VENIS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por EVERSON KELLER BITENCOURT VENIS, em favor de MARCOS VINICIUS SOUSA LIMA (paciente). Em suas razões (Id 72982156), o impetrante narra que o paciente foi preso, em 21/09/2024, sob a acusação da prática da conduta descrita no art. 121, II e VI, c/c art. 14, II, e no art. 121, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. Acrescenta que, durante a audiência de instrução e julgamento, teriam sido comprovadas diferenças nos fatos alegados pelo Ministério Público, caracterizando ilegalidade e abuso de poder por parte do magistrado competente a manutenção da segregação cautelar do paciente. Sustenta a atipicidade da conduta com relação à vítima A., pois esta relatou que não estava presente no momento do suposto fato delitivo. Argumenta legítima defesa em face da vítima W., porquanto este se aproximou do paciente após desentendimento em uma parada de ônibus. Salienta que os laudos periciais seriam frágeis e ilícitos, uma vez que o exame de corpo de delito na vítima W. foi realizado de forma indireta, sem qualquer avaliação presencial. Defende a inexistência de justa causa para a ação penal e que “a peça acusatória é genérica e imprecisa, não descrevendo adequadamente a conduta supostamente praticada pelo Acusado, tampouco indicando com exatidão as circunstâncias de tempo e lugar, bem como a forma específica pela qual o delito teria sido praticado. Tal generalidade impossibilita o pleno exercício do direito de defesa, constitucionalmente garantido”. Pontua que a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente não teria sido adequadamente fundamentada, tendo em vista que se baseou na gravidade em abstrato do delito. Afirma que haveria excesso de prazo para a prisão e a ausência de revisão da necessidade daquela a cada 90 dias, como determinado no art. 316 do CPP. Assevera inexistir indícios de que o acusado, em liberdade, coloque em risco a instrução criminal, a ordem pública ou a ordem econômica. Destaca ser o paciente primário, portador de bons antecedentes, com endereço certo e exercer profissão lícita. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Constato, apesar da extensa petição inicial apresentada pelo impetrante, que não há, em qualquer local, a menção sobre qual processo se refere na origem, bem como não foi juntado qualquer documento concernente à ação penal correspondente. Note-se que o documento de Id 72982157 refere-se à revogação de medidas protetivas e o processo ali mencionado (n.o 0711277-03.2024) encontra-se suspenso aguardando o julgamento do Conflito de Jurisdição (Id 223325664 daqueles autos), desde 23/01/2025. Registre-se, ainda, que o outro processo descrito no Conflito de Jurisdição (n.o 0784425-59.2024) não é acessível a este Relator, por provavelmente tramitar em segredo de Justiça. Diante do exposto, INTIME-SE o impetrante para esclarecer qual é a ação penal contra a qual se insurge e, caso ela tramite em segredo de Justiça, junte-a integralmente a estes autos, sob pena de indeferimento da inicial. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR